Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-83.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013762-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (AGRAVANTE), CELIA MARIA FRUTUOSO - CPF: 540.420.547-49 (AGRAVADO), CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL - CNPJ: 33.287.319/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA JUSSARA RODRIGUES - CPF: 295.817.701-78 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – MULTA DE EMBARGOS PROTELATÓRIO – AFASTADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO – METODOLOGIA DEFINIDA ANTERIORMENTE POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA – COISA MATERIA JULGADA – IMUTABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO TÉCNICO – DECISÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1- “
Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC.”
(N.U 0001664-54.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

2- No presente caso, o juízo singular determina o retorno dos autos ao perito para que seja proferida atualização de cálculo, quando na verdade, já ocorreu e foi respeitado aquilo que foi determinado por acórdãos proferidos nos autos das Apelações Cíveis nsº 1639/2004 e 89487/2007, os quais já confirmaram qual seria a metodologia do cálculo, devendo assim permanecer em fase de cumprimento ou de execução.

3- “
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013762-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: CELIA MARIA FRUTUOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra decisão proferida em Ação de Execução de Contrato de Seguro de Vida n. 0031123-37.2005.8.11.0041 - Cód. 223497 - Proc. 630/2008 ( antigo 314/2005) - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou o retorno dos autos ao perito judicial para elaboração do cálculo, devendo o montante nominal encontrado ser acrescido de juros e correção monetária a partir da data do óbito até a data do depósito judicial.

O agravante afirma que,
“tal decisão poderá lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que caso o cálculo seja realizado obedecendo as regras contidas na Sumula 632 do Superior Tribunal de Justiça, como se seguro de vida fosse, o prejuízo gerado à seguradora será enorme, pois irá de encontro à correta metodologia já decidida e transitada e julgado, na qual determinava que o cálculo obedeceria às regras atuariais, eis que estamos diante de um contrato de pecúlio e não de seguro de vida.”.

Diz que
“a decisão como foi proferida, além de ofender a coisa julgada, gerará enriquecimento ilícito à agravada, haja vista que receberá um valor de benefício muito maior e, em descompasso com a contribuição mensal que o participante falecido sempre pagou.”.

Argumenta que
“o contrato de previdência com plano de pecúlio por morte guarda semelhança com o seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às seguradoras que, contudo, são institutos distintos. Tal distinção se dá justamente no método de cálculo da atualização do benefício contratado, como bem fundamentado no v. acórdão 1639/2004.”

Defende que, “
ofende não somente a COISA JULGADA em relação aos acórdãos 1639/2004 e 89487/2007, que já haviam decidido a metodologia correta do cálculo, por estarmos diante de um contrato de pecúlio, como também gera um enorme prejuízo à seguradora, eis que arcará com uma condenação calculada de forma equivocada, gerando o enriquecimento ilícito da parte embargada, além de enorme desequilíbrio atuarial do plano”.

Em suma, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e o provimento ao final

(id. 172000660).

O efeito suspensivo foi concedido (id. 172434189).

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso (id. 174931170).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra decisão proferida em Ação de Execução de Contrato de Seguro de Vida n. 0031123-37.2005.8.11.0041 - Cód. 223497 - Proc. 630/2008 ( antigo 314/2005) - 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou o retorno dos autos ao perito judicial para elaboração do cálculo, devendo o montante nominal encontrado ser acrescido de juros e correção monetária a partir da data do óbito até a data do depósito judicial.

A
priori
, tenho por afastar a multa aplicada pelo juízo de piso em razão do recurso de Embargos de Declaração interposto pelo agravante da decisão interlocutória atacada.

Isso porque, não se verifica qualquer natureza protelatória do recurso em questão, além de que, a sua simples interposição, ainda que seja desprovido, não pode autoriza tal conclusão, tal como que fere direito fundamental de recorrer previsto em nossa Carta Magna.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – OMISSÃO – DUPLA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Presente a contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos para deferir a tutela antecipada recursal a fim de autorizar a penhora e remoção do veículo dado em garantia. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.-“
(N.U 1033215-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001664-54.2018.8.11.0034 EMBARGANTE: GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EMBARGADO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - DEVIDAMENTE ANALISADAS - INVIABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 1.026 § 2° DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Não há omissão no acórdão em relação à alegação de prescrição punitiva, visto que a Câmara afastou o decreto de extinção do processo em razão de sua não ocorrência. 2 - Considerando que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. 3 - Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, não se aplica a multa prevista no artigo 1.026, §2°, do CPC.”
(N.U 0001664-54.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

Sendo assim, entendo pelo afastamento da multa aplicada em face dos Embargos de Declaração interposto pelo agravante nos autos de referência, ante a ausência de caráter protelatório.

No mérito, entendo que assiste razão o agravante, isto porque, o juízo singular determina o retorno dos autos ao perito para que seja proferida atualização de cálculo, quando na verdade, já ocorreu e foi respeitado aquilo que foi determinado por acórdãos proferidos nos autos das Apelações Cíveis nsº 1639/2004 e 89487/2007, os quais já confirmaram qual seria a metodologia do cálculo, devendo assim permanecer em fase de cumprimento ou de execução, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TÍTULO JUDICIAL. TERMOS. EXATIDÃO. IMUTABILIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Quando matéria é decida por sentença, ela se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A restrição cognitiva do cumprimento de sentença é estabelecida em razão do respeito à coisa julgada material e sua eficácia preclusiva relativa à fase de conhecimento já decidida e ultrapassada. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Regularizada a representação processual, não há falar-se em nulidade do título constituído sob o manto da coisa julgada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.”
(Acórdão 1657260, 07294778920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU,

3ª Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. 1. Não é possível, no cumprimento de sentença, a modificação dos alimentos anteriormente fixados, cabendo ao devedor, na hipótese de mudança de sua condição financeira, promover a respectiva ação revisional. 2. Embora a sentença da ação de alimentos não se submeta ao rigor da imutabilidade decorrente da coisa julgada, vigora o parâmetro fixado com base na última remuneração recebida, enquanto não realizada a modificação, por meio de ação de revisão de alimentos (artigo 1.699 do Código Civil). 3. Segundo a jurisprudência, o desemprego superveniente não possui o condão de retirar a liquidez do título executivo judicial, devendo a modificação da base de cálculo ser pleiteada em ação própria. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(Acórdão 1675506, 07377072320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO,

6ª Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - OFENSA À COISA JULGADA. Cuidando-se de execução de título executivo judicial, os cálculos realizados devem guardar estrita consonância com o que foi decidido na fase de conhecimento, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada, já que abarcada pelo manto da imutabilidade. Há excesso de execução quando se pleiteia quantia superior à do título. É ônus do executado comprovar o erro de cálculo ou a cobrança de valor superior ao resultante do título executivo judicial, obrigação da qual se desincumbiu o ente estadual, tendo em vista o acórdão que determinou a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao exequente nos termos do art. 13 da Lei n. 10.745/1992.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.085728-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. I. Viola a coisa julgada a alteração da base de cálculo de verba definida no título executivo judicial, de modo que, determinada a observância do valor atribuído ao símbolo NQP-IV pelo Decreto nº 36.923/95 no comando condenatório, não há de se falar em observância de valor diverso. II. Segundo entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.051263-3/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2021, publicação da súmula em 14/05/2021)

De igual maneira, é o entendimento do STJ,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIGÊNCIA DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado" (EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe de 06/05/2019). 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.944.099/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022.)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, §3º, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil de 1973. 2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3º do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente.”
(AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.)

Portanto, se a metodologia do cálculo já estava anteriormente decidida por sentença transitada em julgada, não há como altera-la em sede de cumprimento.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reconhecer a metodologia do cálculo para apuração do benefício deve ser a atuarial, de modo que fica homologado o cálculo já trazido nos autos originários pelo perito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023